Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES. CONTROVÉRSIA SOBRE LOCAL DO ACIDENTE E DINÂMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DEFINITIVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e pedidos contrapostos.
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que é motorista de aplicativo e se encontrava, em 04/03/2022, no cruzamento localizado na Avenida Samdu – via St. e norte QNE 4 – Taguatinga sentido Taguacenter, quando a ré avançou o sinal e colidiu com seu veículo Kwid branco na parte dianteira direita. Relata que a ré evadiu-se do local e que um motoboy logrou tirar algumas fotos do veículo Gol cinza, e da placa. Assevera que foi necessário contratar o serviço de um guincho, requerendo, ao final, o ressarcimento da franquia paga com o seguro, lucros cessantes pelo período em que não pode utilizar o veículo para trabalhar, além de reparação por danos morais. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, argumentando que transitava na pista do Setor A Norte QNA 56 Lote 01, Pistão Norte, Taguatinga/DF, exatamente no cruzamento, quando foi surpreendida após iniciar a entrada à direita no cruzamento que existe na via, o carro do autor bate com seu lado direito dianteiro na sua porta traseira esquerda. Frisou que o autor tentou se evadir do local e, posteriormente, descobriu que ele foi o causador do acidente quando ele ajuizou uma ação em face da mãe da requerida, que tinha o veículo em seu nome. Esclarece que a ação foi extinta por ilegitimidade passiva, pois o veículo está em seu nome. Aduz que o veículo do autor ultrapassou o sinal vermelho.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal de ID no 46806482 e 46806485. Contrarrazões de ID no 46806488, pelo improvimento do recurso, manutenção da sentença e condenação do recorrente em litigância de má-fé.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que não pôde se evadir do local, pois o carro parou de funcionar após a colisão, razão pela qual chamou um guincho. Argumenta que o depoimento da testemunha da recorrida foi vago e impreciso, enquanto sua testemunha detalhou o acidente de forma completa. Assevera que registrou boletim de ocorrência no mesmo dia do acidente e que provou que a recorrida avançou sinal vermelho.
5. A controvérsia dos autos se restringe apenas a saber quem avançou o sinal vermelho. O recorrente, para comprovar suas alegações, anexou aos autos os seguintes documentos: três orçamentos (ID no 46806421, pg. 01/04); cadastro como motorista do aplicativo 99POP (ID no 46805903); cadastro como motorista do aplicativo UBER (ID no 46805904 e 46805905); gráficos de ganhos semanais como UBER (ID no 46805906); gráficos de ganhos diários como 99POP (ID no 46805907 a 46806409); fotos dos veículos após o acidente (ID no 46806412, pg. 01/05); serviço de guincho acionado, sem data (ID no 46806417); foto do Kwid branco sendo guinchado (ID no 46806419); recibo de pagamento da franquia do seguro (ID no 46806420), boletim de ocorrência (ID no 46806424, pg. 15/17) e rol de testemunha (ID no 46806423).
6. Em contestação, para comprovar a narrativa de seus fatos, há nos autos os seguintes documentos: boletim de ocorrência formulado sem a informação de quem teria colidido com o veículo da recorrida (ID no 46806426, pg. 01/02), croqui de como o acidente teria ocorrido, conforme sua versão (ID no 46806438, pg. 02); fotos dos veículo, iguais às do recorrente (ID no 46806438, pg. 03); croqui simulando como teria ocorrido de acordo com a narrativa do recorrente (ID no 46806438, pg. 09); demonstração que no local da colisão há um radar semafórico (ID no 46806438, pg. 10), sob o argumento de que, se tivesse avançado o sinal vermelho, teria sido multada, o que não ocorreu; lista de infrações de trânsito, dissociadas com o acidente, cometidas pelo recorrente (ID no 46806438, pg. 11/16); croqui do local da colisão e o local onde veículo do autor teria sido guinchado, o que demonstraria que ele se evadiu do local (ID no 46806438, pg. 17); orçamento para o conserto de seu veículo (ID no 46806438, pg. 19).
7. Em audiência de instrução (ID no 46806467 a 46806476), foram colhidos os depoimentos das partes, da testemunha FERNANDO AGUINALDO ALVES, arrolada pelo recorrente, e da testemunha RONNY KEVYN DA COSTA SILVA, arrolada pela recorrida. O recorrente declarou que estava na avenida SAMDU, sentido Taguacenter, seu semáforo estava aberto e ele estava na faixa da esquerda quando foi abalroado pelo veículo da recorrida. Com a batida, teve que subir na calçada, mas a recorrida evadiu-se do local. A recorrida declarou que estava no Pistão Norte, sentido Taguatinga Centro, próximo ao médico de animais. Afirmou que havia um cruzamento diagonal e, após a colisão, não encontrou ninguém com quem pudesse falar sobre a batida, pois o recorrente evadiu-se do local. A testemunha Fernando confirmou a narrativa do recorrente, sustentando que retirou fotos do Gol “branco” em movimento; que o Gol estava no mesmo sentido que a testemunha; que o semáforo estaria fechado para ambos e a recorrida realizou manobra de sair da faixa da esquerda e atravessar duas faixas para realizar a conversão, no mesmo sentido que o recorrente; narrou que o acidente ocorreu na descida do sentido Taguatinga Norte, acesso à QNL, Avenida SAMDU Norte, passa pelo SENAT, no Pistão Norte. Por fim, a testemunha Ronny afirmou que era um pedestre e que presenciou o acidente; que estava próximo ao Pistão Norte, aguardando o semáforo fechar para atravessar; que neste semáforo estaria o veículo da recorrida; que o veículo do recorrente ultrapassou em uma reta e que, necessariamente, se o semáforo estava aberto para a recorrida; o semáforo do recorrente estaria fechado.
8. Neste ponto, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
9. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica e, por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
10. No caso em análise, nenhuma das provas produzidas nos autos permite a conclusão indubitável de quem teria avançado o sinal vermelho. Ainda que a recorrida afirme haver radar semafórico no local, não é certo que o local da foto seja o mesmo lugar onde ocorreu o acidente. A alegação do recorrente, de que seu veículo parou de funcionar, não é corroborada pelos orçamentos anexados. Nenhum orçamento aponta problemas no motor, ou radiador ou qualquer outra peça que seja necessária para o normal funcionamento do veículo. Em relação às fotos, apesar de ser perceptível que o veículo da recorrida está em movimento, esta argumentou não saber a data em que as fotos foram tiradas, não sendo possível uma confirmação irrefutável sobre a dinâmica do acidente. O recorrente não anexou a data em que o guincho foi acionado, além de juntar ganhos com o aplicativo 99POP de R$ 219,81 no dia em que seu veículo estaria no conserto, 11/03/2022 (ID no 46806409). A testemunha do recorrente alegou que o veículo da recorrida era branco, sendo que ele, supostamente, teria fotografado as avarias do carro. A falta de detalhes da testemunha da recorrida não lhe traz credibilidade. Logo, nenhuma das partes logrou provar a dinâmica do acidente, sendo a improcedência medida que se impõe. Por fim, não restou configurada a presença dos pressupostos para reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.